Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NAO CONHECIDO. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nas ações que visam ao pagamento de indenização securitária, os juros de mora incidirão a partir da data da citação da seguradora, por se tratar de responsabilidade contratual.
3. O valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença está em consonância com a realidade dos autos e com a legislação vigente, eis que esta parte requerida decaiu de parte mínima do pedido.
4. Apelação da parte requerida conhecida, recurso parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.